Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELLE STEPHANIE TUCKLER S POVOA, com pedido de liminar, contra a r. Decisão de ID Num. 84086325, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de inventário de JOÃO MUGAYAR (proc. 0749228-82.2020.8.07.0016), determinou o cadastramento da Requerente-Agravante como Interessada, a intimação de SALMA MUGAYAR CUNHA , irmã do Inventariado, para se manifestar quanto à aceitação do encargo de inventariante, indeferiu o pedido da Requerente de liberação de valores para pagamento de débitos do veículo que se encontra em sua posse e ainda ordenou, até que se reconheça o direito da eventual companheira, que todos os bens do espólio sejam entregues ao seu representante legal a ser oportunamente nomeado. Inconformada, a Requerente-Agravante sustenta, em síntese, que conviveu em união estável com o Inventariado durante 12 anos, sendo a responsável por toda a sua gestão financeira e documental, possuindo legitimidade para figurar como parte nos autos e ser nomeada inventariante em face da ordem prevista no artigo 617 do CPC, tendo em vista que o de cujus não teve filhos, seus pais são falecidos e os Agravados são os parentes colaterais, irmãos e sobrinhos. Afirma que a Sra. Salma, irmã do falecido, além de não apresentar a condição de herdeira até a resolução do processo citado, não administra os bens do falecido e reside no Estado de São Paulo. Aduz que espólio responde pelos tributos devidos pelo de cujus até a partilha e assim insurge-se contra o indeferimento do pedido de liberação de valores para pagamento de débitos do veículo noticiado os autos. Invoca o artigo 313 do CPC e requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de inventário até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável ou que seja mantida a sua participação como parte nos autos do inventário, bem assim que seja autorizada a liberação de valores para pagamento dos débitos do veículo. No mérito, o provimento do recurso e confirmação da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais a suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não tem como prosperar. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida nos seguintes termos: “Isabelle Stephanie foi quem requereu a abertura do presente inventário. Como não há o reconhecimento da união estável, por ora, deverá ser cadastrada como interessada, uma vez não haver comprovação do vínculo alegado. Façam-se as alterações necessárias. A decisão de ID 77999235 determinou a abertura do inventário e fixou a competência deste juízo, em razão do que consta da certidão de óbito, não havendo que se falar em declinação de competência para outro juízo. Ademais, o domicílio eleitoral do falecido também era em Brasília, conforme comprova o título de eleitor de ID 77663263. A controvérsia sobre a existência ou não de união estável já foi judicializada, de forma que as partes terão de aguardar o desfecho dessa questão para realização da partilha. Não há que se falar em julgamento conjunto dos feitos, pois a competência para o processamento e julgamento de ações que visam o reconhecimento de união estável é dos juízos de família, sendo este juízo absolutamente incompetente, por força da Lei de Organização Judiciária do DF. Por conseguinte, os herdeiros colaterais somente poderão realizar o inventário na via extrajudicial, acaso não seja reconhecida a união estável, pois aí sim serão chamados à sucessão, em razão da ordem de vocação hereditária, que se encontra sub judice. Desta forma, este feito poderá prosseguir com a instrução, mas chegará um momento em que terá de ser suspenso até que se resolva o mencionado acima. Assim, diga Salma Mugayar se aceita assumir o encargo de inventariante. Prazo: 5 dias. Advirto-a que suas petições deverão vir em nome de todos os herdeiros, bastando que inicie com "Salma Mugayar da Cunha e outros". Indefiro o pedido de Isabelle Stephanie, de ID 83203646, para liberação de valores para pagamento de IPVA, pois, após o óbito, a responsabilidade pelo pagamento de tal imposto é de quem utiliza o veículo do espólio de forma exclusiva, excluindo a posse dos demais condôminos. Ademais, até que se reconheça o direito da eventual companheira, esta deverá entregar todos os bens do espólio ao seu representante legal que será, oportunamente, nomeado. Intimem-se.” Como se vê do teor do pronunciamento monocrático, o Juízo de origem já anteviu a necessidade de suspensão do feito em face do ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável. Ademais, até que sobrevenha eventual declaração judicial do reconhecimento da união estável havida com o falecido, a participação da Agravante como Interessada não revela perigo de dano que lhe possa sobrevir ou risco ao resultado útil do processo, mormente quando salientado que as partes terão que aguardar o desfecho dessa questão para realização da partilha. No tocante à liberação de valores para pagamento de débitos do veículo do espólio, a pretensão não se reveste de plausibilidade, pelo menos em principio, pois se por um lado o espólio é o responsável tributário pelos débitos em aberto incidentes sobre os bens inventariados, cabe àquele que porventura utiliza o veiculo para fins pessoais a responsabilidade pelo fato gerador do IPVA. Diante do exposto, sem vislumbrar a presença dos pressupostos legais, resulta que a Decisão agravada merece prevalecer surtindo efeitos até ulterior julgamento pelo Colegiado. INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator